Tribunal: TJDFT
Processo: 0747752-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO N. 911/69. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CONDICIONADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR.
1. Embora seja ônus da parte autora fornecer os dados que permitirão o efetivo prosseguimento do feito, evitando-se diligências inúteis, não há previsão, no Decreto n. 911/69, de juntada de documentos comprobatórios relacionados ao local onde o veículo a ser apreendido se encontra, para só então autorizar-se a expedição do mandado de busca e apreensão.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade conferida ao credor, a quem cabe decidir se dá prosseguimento à ação ou se requer a conversão do feito, não podendo a medida ser a ele imposta, especialmente se a ação tramita há poucos meses e o autor apresenta novo endereço para a busca e apreensão do veículo.
3. Agravo conhecido e provido.